Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente e manteve a decisão de origem, que restituiu ao executado o prazo para pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria erro material, decorrente da adoção de premissa fática equivocada, e omissão no acórdão que considerou devida a reabertura do prazo integral ao executado para realizar o pagamento voluntário do débito ou impugnar o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ocorrência de erro material decorrente da adoção de premissa fática equivocada, embora o recorrente apresente o que entende como premissa fática correta, não caracteriza erro na apreciação dos fatos, mas, sim, discordância do entendimento adotado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios de erro material e omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.